Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705709-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se apelação interposta por FRANCISCO LEITAO NETO DE OLIVEIRA em face da sentença de ID 19496146 proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação ordinária ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC. O feito encontra-se pautado para julgamento na 20a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, a qual se findaria em 15/6/2022 (ID 35465793). No concernente à matéria de fundo posta na presente contenta, dentre aquelas versa celeuma relativa à “legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Cumpre referir, por oportuno, que no âmbito do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o Presidente da Comissão Gestora de Precedentes, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, já havia determinado em 18/3/2021, no âmbito de pedido de Suspensão em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (SIRDR n. 70/PI), a suspensão da tramitação dos processos envolvendo tal temática, em ampliação da abrangência da suspensão de processos decorrente da admissão de IRDR por Cortes locais. Contudo, e inobstante a conclusão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000 (IRDR 16) no âmbito desta Corte, a Primeira Sessão do STJ proferiu determinação suspensão de todos os processos pendentes que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (REsp no 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, DJe 6/5/2022 e 19/5/2022), em acórdão assim ementado: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NAS AÇÕES QUE DISCUTEM FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANTO À CONTA VINCULADA AO PASEP. ESTABELECIMENTO DO PRAZO E TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO PARA AÇÕES DE TAL NATUREZA, À LUZ DOS ARTS. 205 DO CC E 1° DO DL 3.365/1941. 1. Delimitação das controvérsias: "a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP". 2. Ratificação do quanto decidido pelo Ministro Presidente da Comissão Gestora de Precedentes no SIRDR 71/TO (DJe de 18.3.2021), no sentido de ordenar a suspensão nacional de todos os processos atinentes ao tema, até decisão a ser proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do presente caso. 3. Recurso Especial afetado ao rito do art. 1.036 do Código de Processo Civil. (ProAfR no REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/3/2022, DJe de 6/5/2022.). – grifo nosso Assim, em prol da segurança jurídica e no propósito de guardar coerência e uniformidade com o entendimento dominante do STJ sobre o tema, determino o sobrestamento da tramitação do presente feito até julgamento do julgado paradigma: REsp no 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, TEMA 1.150/STJ. Retire-se o feito de pauta. Intimem-se as partes. Cumpra-se. Brasília, 10 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator